Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-93.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-93.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: GELCINA DO NASCIMENTO CRUZ

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS.
OMISSÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTE
S. ACOLHIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO PARA MODIFICAR O JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

PALAVRAS-CHAVE:
Embargos de declaração; Efeitos infringentes; Gratificação de atividade complementar; Horas extras; Omissão no acórdão; Modificação do julgado; Art. 1.022 do CPC/2015; Precedentes do STJ; Regimento Interno do TJBA, art. 229; Complementação de vencimentos; Liquidação de sentença.

Síntese:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina visando à integração do acórdão que não examinou o pagamento da gratificação de atividade complementar, ponto essencial para a análise da condenação ao pagamento de horas extras. Reconhecimento da omissão. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para modificação do julgado, à luz da jurisprudência do STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PROCESSO Nº 8093470-96.2021.8.05.0001

ANO DA DECISÃO: 2025

PRECEDENTES: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC; Regimento Interno do TJBA, art. 229.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Olindina
contra acórdão proferido nos autos da
apelação cível
, na qual fora parcialmente provido o recurso contra a sentença que reconheceu, em parte, o direito da parte autora ao pagamento de horas extras.

O embargante sustentou a existência de
omissão no acórdão
, que deixou de se pronunciar sobre o fato de a parte autora perceber
gratificação de atividade complementar
, circunstância apta a afastar a condenação ao pagamento de horas extras.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
, requerendo a rejeição do recurso integrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se há omissão no acórdão quanto à análise do pagamento de gratificação de atividade complementar
, e, sendo reconhecida,
se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a condenação ao pagamento de horas extras
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são
admissíveis
, porquanto tempestivos e presentes os demais requisitos do art. 1.022 do CPC/2015. A peça recursal aponta
omissão relevante no acórdão
quanto à análise do recebimento da gratificação de atividade complementar pela parte autora, fato comprovado nos autos.

Os embargos de declaração têm natureza
integrativa
, destinados ao esclarecimento de obscuridades, à eliminação de contradições e à superação de omissões ou erros materiais do julgado. No caso concreto, há
efetiva omissão
, pois a Turma julgadora
deixou de examinar premissa essencial
para o deslinde da controvérsia.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, é admissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando,
sanada a omissão
, a alteração do julgado for consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021).

A jurisprudência é reforçada pelo art. 229 do
Regimento Interno do TJBA
, segundo o qual a decisão tomada com base em premissa não examinada deve ser revista para garantir a coerência do julgado.

Nos autos, comprova-se que a parte autora passou a perceber, a partir de maio de 2011,
gratificação de atividade complementar
, sendo devida
apenas a complementação até o percentual de 33,33%
, e não o pagamento de horas extras. A ausência de tal análise compromete a coerência lógica da decisão anterior.

Assim,
acolhem-se os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para
afastar a condenação ao pagamento de horas extras
, limitando-se o direito da parte autora à diferença da gratificação complementar, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada no acórdão e afastar a condenação ao pagamento de horas extras à parte autora, mantendo-se, tão somente, a complementação proporcional da gratificação de atividade complementar, nos termos do voto condutor.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no acórdão quanto ao pagamento da gratificação de atividade complementar justifica a integração do julgado por meio de embargos de declaração.”
“2. Sanada a omissão, verifica-se que o pagamento da referida gratificação afasta a condenação ao pagamento de horas extras.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º;
Regimento Interno do TJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos autos da APELAÇÃO

n°
8000448-93.2016.8.05.0183
,
em que figuram como, Embargante,
MUNICÍPIO DE OLINDINA,

e, como Embargada,

GELCINA DO NASCIMENTO CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM 07